Tribunal: TJSP
Processo: 2087114-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Insurgência contra a decisão que reconheceu a incidência do CDC ao caso sob exame, rejeitou a denunciação da lide e inadmitiu a inclusão do Município de Cândido Mota e da empresa

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Insurgência contra a decisão que reconheceu a incidência do CDC ao caso sob exame, rejeitou a denunciação da lide e inadmitiu a inclusão do Município de Cândido Mota e da empresa Construtora Amaro e Empreendimentos LTDA no polo passivo da lide no polo passivo da demanda. Não acolhimento. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 3o do CDC. Inexistência de lucro não descaracteriza a relação de consumo. Precedentes deste E. TJSP. Tratando-se de relação jurídica de consumo e, consequentemente, de responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos e serviços, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC, constitui faculdade do credor ajuizar a demanda contra quaisquer dos envolvidos na cadeia de consumo, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo. Precedentes do C. STJ. Denunciação da lide que é vedada pelo art. 88 do CDC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.